Tribunal: TJPA
Processo: 0001899-39.2013.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001899-39.2013.8.14.0090
APELANTE: MUNICIPIO DE PRAINHA

APELADO: OSCARINA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO CARGO DE PROFESSORA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO.
FATOS ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. NÃO DEMONSTRADO PELO MUNICÍPIO. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves (Membro).

Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0001899-39.2013.8.14.0090

RELATORA:
DESA. LUZIA NADJA GUIMARES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍCPIO DE PRAINHA – PREFEITURA MUNICIPAL

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
JOSÉ ORLANDO SILVA ALENCAR E OUTRO

APELADO:
OSCARINA FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO
: ADILSON CORREA DA SILVA E OUTRA

R
ELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRAINHA – PREFEITURA MUNICIPAL
, em face da sentença (ID 4182502 fls. 1/5), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/Pa, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Reparatória por Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada
(proc. n° 0001899-39.2013.814.0090), ajuizada por OSCARINA FERREIRA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o referido município apenas ao pagamento do salário em atraso da servidora referentes ao mês de dezembro de 2012, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do CPC/15.

Em suas
razões recursais
(ID 4182503 – FLS. 2/7), o município apelante, após breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença alegando, em síntese: [1] que a apelada não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, com base no artigo 333, inciso I do CPC/73; [2] que o ex-prefeito que nomeou a autora não apresentou a prestação de contas do conjunto de servidores pagos no mês de dezembro de 2012, aduzindo a presunção de que todos os servidores tenham recebido os seus vencimentos, até que haja prova em contrário. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

A apelada apresentou
contrarrazões
(ID 4182505 – fls. 2/5), pugnando pela improcedência do recurso.

Recurso de apelação recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 4182506 – fl.2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (ID 4182507 – fl.1)

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 4182508 – fls. 3/7).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

Belém, 30 de março de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃo Nº 0001899-39.2013.8.14.0090

RELATORA:
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PRAINHA – PREFEITURA MUNICIPAL

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
JOSÉ ORLANDO SILVA ALENCAR E OUTRO

APELADO:
OSCARINA FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO
: ADILSON CORREA DA SILVA E OUTRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO CARGO DE PROFESSORA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO.
FATOS ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. NÃO DEMONSTRADO PELO MUNICÍPIO. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.

R
ELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRAINHA – PREFEITURA MUNICIPAL
, em face da sentença (ID 4182502 fls. 1/5), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/Pa, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Reparatória por Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada
(proc. n° 0001899-39.2013.814.0090),
ajuizada por OSCARINA FERREIRA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o referido município apenas ao pagamento do salário em atraso da servidora referentes ao mês de dezembro de 2012, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do CPC/15.

Em suas
razões recursais
(ID 4182503 – FLS. 2/7), o município apelante, após breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença alegando, em síntese: [1] que a apelada não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, com base no artigo 333, inciso I do CPC/73; [2] que o ex-prefeito que nomeou a autora não apresentou a prestação de contas do conjunto de servidores pagos no mês de dezembro de 2012, aduzindo a presunção de que todos os servidores tenham recebido os seus vencimentos, até que haja prova em contrário. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

A apelada apresentou
contrarrazões
(ID 4182505 – fls. 2/5), pugnando pela improcedência do recurso.

Recurso de apelação recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 4182506 – fl.2).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (ID 4182507 – fl.1)

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 4182508 – fls. 3/7).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

No caso, trata-se de Ação de

Cobrança c/c Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada,
ajuizada por Oscarina Ferreira dos Santos, contra o
Município de Prainha – Prefeitura Municipal, visando indenização por dano moral, em razão de não recebido a sua remuneração referente ao mês de dezembro de 2012, bem como a parcela do 13° (décimo terceiro) salário, uma vez que era servidora pública contratada pelo ente municipal, em razão da necessidade de serviço, com lotação na Secretaria de Educação, exercendo o cargo de professora.

Conforme relatado, a sentença impugnada, julgou parcialmente procedente a ação, com base no artigo 487, I do CPC/15, condenando o referido município ao pagamento do débito vencido em dezembro de 2012, com atualização monetária, sem condenação em custas e honorários, em razão da gratuidade.

Em que pese as alegações aduzidas pelo Município de Prainha, ora recorrente, entendo que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelada comprovou possuir vínculo com o Município de Prainha, mesmo que na condição de servidora temporária contratada, em razão do desempenho do cargo de professora, vinculada à Secretaria de Educação, conforme o contracheque do mês de novembro de 2012, constante em ID 4182491 - fls. 14 dos autos.

O apelante argumentou que caberia à autora o ônus da prova em demonstrar a ausência de pagamento da remuneração, sendo que, na verdade caberia ao município recorrente tão somente comprovar ter efetuado o pagamento do salário de dezembro de 2012 e do 13° (décimo terceiro) da servidora requerente, isto porque, não é possível imputar à autora a produção de
prova

negativa
.

O apelante limitou-se a apresentar como justificativa a ausência de prestação de contas do antigo gestor municipal, aduzindo apenas a presunção de pagamento dos salários no mês de dezembro de 2012, todavia tal argumentação não serve como prova em favor do município, vez que, na verdade tal circunstância denota fortes indícios do descumprimento de pagamento da contraprestação pecuniária pelo ente municipal pelo trabalho desempenhado pela servidora na função de professora, violando-se o princípio da legalidade.

Assim, considerando a inexistência de comprovação de pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 da recorrida pela Prefeitura Municipal de Prainha, inegável que o recurso de apelação não merece prosperar, diante da constatação má gestão administrativa dos recursos municipais.

A jurisprudência, a seguir colacionada, bem se amolda à questão sob exame:

“Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ATRASO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. NECESSIDADE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL REALIZAR O PAGAMENTO DE SEU SERVIDOR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1) Da detida análise dos autos, observou-se que o cerne da questão trata do direito dos servidores ao recebimento de seus salários em atraso, referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2009. 2) Sem dúvidas, tais direitos pleitados pelos impetrantes possuem natureza alimentar e, em vista disso, precisam ser respeitados pela Administração Pública, sendo necessário o seu pagamento no tempo correto. 3) Além disso, sabe-se que a Administração Pública também está sujeita à Lei, devendo, portanto, honrar seus compromissos financeiros, evitando tratamento discriminatório no que se refere ao pagamento de servidores. 4) Remessa Oficial conhecida e Improvida. 5) Manutenção da sentença de primeira instância. 6) Decisão Unânime. (TJ-PI - REEX: 00000111220098180107 PI 201100010055448, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 08/03/2016, 2ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 06/04/2016)”.

Portanto, a omissão municipal quanto ao pagamento dos salários de seu servidor fere a dignidade da pessoa humana, ante sua conhecida natureza alimentar, bem como viola o princípio da legalidade que deve ser observado pela Administração Pública.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência a seguir reproduzida:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. DANO MORAL - CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I -"Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários e outras verbas devidas ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor" (Súmula 41 da Colenda 2a Câmara Cível do TJMA).

II -Não se trata de simples atraso, mas de ausência no pagamento de 04 (quatro) parcelas salariais, ferindo assim a dignidade da pessoa humana, ante sua conhecida natureza alimentar, o que, por certo, representou claro abalo de ordem psicológica, não podendo ser caracterizado como mero dissabor. III - O valor à título de danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV - Ante a procedência integral do pleito autoral, incabível qualquer argumento do 2º apelo quanto à existência de sucumbência recíproca. V -1º Apelo provido e 2º Apelo improvido.

(TJ-MA - APL: 0378262015 MA 0001950-90.2013.8.10.0048, Relator: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 15/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2015)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter a Sentença
em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/04/2021